Tribunal: TJDFT
Processo: 0720078-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0720078-36.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MATHEUS MENDES MIRANDA PACIENTE: RICARDO DE SOUSA VERISSIMO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados MATHEUS MENDES MIRANDA e HELIO GARCIA ORTIZ JUNIOR em favor de RICARDO DE SOUSA VERISSIMO, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, dos tipos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei 10.826/2003, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC e mantida pela MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do DF. Alegam os impetrantes que o paciente está preso desde 16/3/2022 e ainda não foi designada audiência, em afronta à Lei 13.964/19, que prevê que a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias. Afirmam que o paciente é pessoa íntegra, possui família e filhos menores de 18 (dezoito) anos, é tecnicamente primário, possui endereço certo, sempre trabalhou licitamente e possui inúmeros certificados de cursos de vigilante. Aduzem que o paciente não integra qualquer associação para o tráfico ou organização criminosa e não se trata de crime que envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa. Salientam que o juiz a quo manteve a prisão cautelar ao fundamento da garantia da ordem pública, porém as razões do fato em si serão analisadas oportunamente, no devido processo legal, não cabendo, neste momento, um julgamento prévio que comprometa sua inocência. Pedem, em liminar, seja “relaxada a prisão em flagrante ou concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares e com ou sem fiança, no que for mais favorável ao paciente e expedido o competente alvará de soltura.” No mérito, pedem a confirmação da liminar, com a concessão da ordem do habeas corpus. É o breve relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei 10.826/2003 e a prisão foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a fim de garantir a ordem pública, nos seguintes termos: “A prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele, qual seja, mais de dois quilos de maconha, mais de 600 gramas de cocaína, além de comprimidos de MDma. Essa quantidade de entorpecentes além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Some-isso a apreensão de uma arma de fogo, dezessete munições e elevada quantia em dinheiro. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Égrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que pe fato permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justifica a conversão desde fragrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Assim, considerando a quantidade de droga encontrada com o autuado, bem como os precedentes acima, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. (...).” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no Riacho Fundo I e, ao visualizem o paciente em atitude suspeita dentro de um veículo, resolveram abordá-lo. Na posse do paciente, foram encontradas 2.374,81 g de maconha, 649,58 g de cocaína, 29,3 g de crack, 11 porções de MDA. Além disso, em sua residência, foram localizadas 1 pistola calibre .380 e 17 munições calibre .380 intactas. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 27 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador